Tribunal: TJDFT
Processo: 0737246-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737246-51.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VIRGINIA LOURENCO FERREIRA, VISMAR ANTONIO PEREIRA GOMES, VIRGINIA MARIA DE JESUS LIMA, VITALINO BEZERRA NETO, VITALINO GOMES DA SILVA, VITORIA GONCALVES ROSA, VITORIA MOURA DA SILVA, VITORIA VIRGILIA DOS SANTOS, VITORIA DE ALMEIDA ALVES DESPACHO Intimem-se Virgínia Lourenço Ferreira, Vismar Antônio Pereira Gomes, Virgínia Maria de Jesus Lima, Vitalino Bezerra Neto, Vitalino Gomes da Silva, Vitória Gonçalves Rosa, Vitória Moura da Silva, Vitória Virgília dos Santos e Vitória de Almeida Alves, ora embargados para, caso queiram, manifestar-se, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após o cumprimento desta determinação, retornem os autos à conclusão. Brasília, 21 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator